Tribunal: TJDFT
Processo: 0717055-42.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSOLVÊNCIA CIVIL REQUERIDA PELO CREDOR. EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO PRECISA. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se o Juízo sentenciante, entender não estarem preenchidos os requisitos, nos termos do art. 321 do CPC, determinará a emenda à inicial antes de indeferi-la, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
2. Determinada a emenda à petição inicial para que a parte autora depositasse a caução referente à remuneração do administrador judicial, o autor limitou-se a informar que não procederia o depósito determinado.
3. Configurado o descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial, nos moldes em que foi determinada, impõe-se o indeferimento da inicial e, por conseguinte a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
4. Deixo de majorar os honorários recursais considerando que não houve arbitramento de verbas sucumbenciais na sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.